Tribunal: TJSP
Processo: 1060625-47.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ELETRODOMÉSTICOS - COBRANÇA EM DUPLICIDADE DO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS – FATO INCONTROVERSO - DESCASO E DESRESPEITO AO CONSUMIDOR NO TOCANTE À SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM MONTANTE JUSTO E PROPORCIONAL – REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO - DESCABIMENTO – MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ELETRODOMÉSTICOS - COBRANÇA EM DUPLICIDADE DO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS – FATO INCONTROVERSO - DESCASO E DESRESPEITO AO CONSUMIDOR NO TOCANTE À SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM MONTANTE JUSTO E PROPORCIONAL – REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO - DESCABIMENTO – MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA - SENTENÇA MODIFICADA APENAS NESSE ASPECTO

APELAÇÃO DESPROVIDA E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO